Tribunal: STF
Processo: HC 69012
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-24
Data de publicação: 1992-03-24

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PACIENTE CONDENADO, EM PROCESSOS  DIVERSOS,
POR CRIMES  DE  ROUBO.  ACÓRDÃO  QUE,  EM  PROCESSO  DE  REVISÃO,  AO
FUNDAMENTO DE NÃO SE ACHAR CONFIGURADA A CONTINUIDADE DELITIVA, NEGOU
O BENEFICIO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS, PLEITEADO COM BASE NO  ART.  580
DO CPP, EM FACE DE MEDIDA IDÊNTICA QUE FORA DEFERIDA A CO-RÉU.
         Direito  irrecusavel  do  requerente  a  apreciação  do  seu
pedido, a luz do fundamento jurídico invocado. Ordem que  se  defere,
em parte, para que outra  decisão  seja  proferida,  com  observancia
desse imperativo.